Tribunal: TJMT
Processo: 1002099-74.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002099-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), FLAVIO JOSE FERNANDES LOPES - CPF: 056.977.698-81 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DECISÃO QUE DETERMINA A BUSCA E APREENSÃO DO BEM – PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS PRÓPRIOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA -
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça perfilha do entendimento de que
as questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário
.

Na hipótese, a prestação de contas deverá ser perquirida pela via adequada, qual seja, ação de exigir/prestar contas, de modo que é de rigor a reforma da decisão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1002099-74.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
BANCO VOLKSWAGEN S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n.º 1046285-93.2021.8.11.0041 ajuizada em face de
FLAVIO JOSÉ FERNANDES LOPES,
deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo e nomeou o Banco Agravante como depositário do bem.

O Juiz singular consignou que, após a alienação extrajudicial do veículo, o Banco deve promover a prestação de contas e, também, depositar judicialmente o saldo remanescente.

Nas razões recursais, o Banco Agravante sustenta que a prestação de contas deve ocorrer após o trânsito em julgado da Ação de Busca e Apreensão, mediante provocação da parte e no caso de existência de eventual saldo remanescente.

Com esses argumentos, pugna pelo efeito suspensivo.

No mérito, requer o provimento do recurso para afastar a obrigatoriedade de prestar contas logo após a apreensão do veículo e deixar de depositar o eventual saldo credor remanescente.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 120618482).

O Agravado foi intimado e deixou de apresentar as contrarrazões, conforme certidão de ID. 128098652.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Banco Agravante ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor do Agravado Flávio José Fernandes Lopes em virtude de inadimplência do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária.

O Juiz de primeiro grau deferiu o pedido de busca e apreensão do bem descrito na inicial; contudo, consignou que o Banco Agravante prestasse contas nos próprios autos, no prazo de 05 (cinco) dias da data da venda e depositasse o eventual saldo remanescente, nestes termos:

“(...) Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário. (...)

Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo remanescente, se houver.”

Inconformado, o Agravante interpôs o vertente recurso.

De acordo com o art. 2.º do Decreto-Lei nº 911/69, o credor fiduciário poderá vender o bem a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o valor da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

Inobstante o direito de prestação de contas e a restituição de eventual saldo remanescente, pelo menos em tese, tais questões não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão, a qual se trata de processo autônomo que visa tão somente a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor.

Acerca do tema, a Ministra Nancy Andrighi perfilha do seguinte entendimento:
as questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor
não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário
. (REsp 1.866.230/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).

Neste aspecto, ao contrário do que foi decidido pelo Juiz singular, a prestação de contas deverá ser perquirida pela via adequada, qual seja, ação de exigir/prestar contas.

Nesse sentido, segue o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – PROCESSUAL CIVIL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – VENDA EXTRAJUDICIAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS NO ÂMBITO DA PRÓPRIA DEMANDA – INVIABILIDADE – PRECENDENTES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt no REsp 1.866.396/MS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021).

A propósito do tema, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO E DETERMINOU QUE APÓS A VENDA DO BEM SEJAM PRESTADAS AS CONTAS E EFETUADO O DEPÓSITO DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESTITUIÇÃO DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NO ÂMBITO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACOLHIMENTO – DEMANDA CUJO OBJETO OSTENTA CARÁTER ESPECÍFICO E POSSESSÓRIO – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA VISANDO A DISCUSSÃO DE TAIS QUESTÕES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR – AI: 00311712220218160000, Relator: Robson Marques Cury, Data de Julgamento: 07/02/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/02/2022).

Feitas essas considerações,
Dou Provimento
ao recurso e afasto a determinação de prestação de contas, bem como a restituição de eventual saldo remanescente no âmbito desta demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022